Tribunal: TJSP
Processo: 1014192-21.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO - DECORRIDO O PRAZO CONCEDIDO PARA EMENDA DA INICIAL, TAIS DETERMINAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS EM SUA INTEGRALIDADE, O QUE PERMITE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – CABIMENTO - PRESENTES INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - MEDIDAS DETERMINADAS EM CONFORMIDADE COM O COMUNICADO CG No

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO - DECORRIDO O PRAZO CONCEDIDO PARA EMENDA DA INICIAL, TAIS DETERMINAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS EM SUA INTEGRALIDADE, O QUE PERMITE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – CABIMENTO - PRESENTES INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - MEDIDAS DETERMINADAS EM CONFORMIDADE COM O COMUNICADO CG No 424/2024 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO